Tribunal: STF
Processo: AI 494650
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão assenta-se em interpretação de lei local. Incidência da
Súmula 280-STF.
II. - A verificação, no caso concreto, da
ocorrência, ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional.
III. - Agravo não provido.